Tribunal: TJES
Processo: 0000453-35.2015.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Incapacidade Laborativa Parcial; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000453-35.2015.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – NÃO COMPROVADO A OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO – RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.

1.
Segundo a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recente julgamento de recurso repetitivo (Tema 416) – e, portanto, com força de precedente de aplicação obrigatória – a concessão do auxílio-acidente exige a comprovação
(1)
da lesão,
(2)
do nexo de causalidade com o acidente de trabalho e
(3)
da redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2.
No caso concreto, o laudo pericial concluiu que não foram apresentados documentos capazes de atestar a ocorrência de acidente de trabalho e eventual nexo de causalidade com a lesão incapacitante (lesão do cotovelo esquerdo).

3
.
Neste contexto, não comprovado o nexo de causalidade com o acidente de trabalho e a perda da capacidade laboral do apelante, não faz jus o apelante à concessão do auxílio-acidente.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000453-35.2015.8.08.0013

APELANTE:
FRANCISCO DA SILVA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito, como segue.

Na origem,
FRANCISCO DA SILVA
ajuizou ação previdenciária em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, requerendo a concessão de auxílio acidente em razão de acidente.

Narra o autor, ora apelante, que sofreu acidente de trabalho em 28.10.1989, deixando, contudo, de requerer o benefício previdenciário devido. Somente em 24.04.2014 requereu junto à autarquia previdenciária o pagamento de auxílio acidente, o que fora indeferido.

Durante a instrução processual o INSS comprovou que fora concedido ao apelante o benefício de auxílio doença, efetivamente pago no período compreendido entre 27.07.2015 a 10.08.2017, e imediatamente após a sua cessão fora-lhe deferida a aposentadoria por invalidez (11.08.2017).

Após a realização de prova pericial, o magistrado singular julgou improcedente o pleito autoral, sob os fundamentos que entendo oportuno transcrever:

“O artigo 86, da Lei nº 8.113/91, estabelece a respeito do benefício de auxílio-acidente:

Art. 86 - O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997).

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997).

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997).

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Restabelecido com nova redação pela Lei nº 9.528, de 1997).

Conforme se infere dos autos, o requerente sofreu acidente de trabalho, na data de 28/10/1989, ocasionando-lhe sequelas em seu braço esquerdo e ossos costais.

Todavia, consoante documento acostado à fl. 118 pelo INSS, vejo que o demandante recebeu administrativamente o benefício auxílio-doença previdenciário, pelo período de 27/07/2015 a 10/08/2017, sendo aposentado por invalidez na data de 11/08/2017.

O § 2º da Lei nº 8213/1991, preconiza que
o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria
.

Dessa forma, considerando que o autor recebeu o auxílio-doença e, após, tal benefício foi convertido em aposentadoria por invalidez, não cabe impor à Autarquia a concessão do benefício auxílio-acidente ao demandante, uma vez que o mesmo seria devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, todavia, no dia posterior o autor foi aposentado por invalidez, não sendo possível a cumulação do benefício auxílio-acidente com qualquer tipo de aposentadoria consoante § 3º, art. 86, da Lei nº 8.213/1991.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INSS. AÇAO DE ACIDENTE DO TRABALHO. AUTOR REQUER A CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA JÁ CONCEDIDO EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E NOVA CONCESSÃO DESTE OU DE AUXÍLIO ACIDENTE. Laudo pericial constatou o nexo epidemiológico entre a patologia e o labor, e que a Autora é portadora de tendinite dos manguitos rotatores, epicondilites laterais, tenossinovite de punhos e mãos com incapacidade parcial e permanente para a mesma atividade laborativa, mas não para outras de menor complexidade. Autora faz jus a conversão do benefício usufruído de 16/06/2017 a 31/07/2017 de auxílio-doença previdenciário para auxílio-doença acidentário e a concessão de auxílio acidente. Art. 86 da lei 8.213. /91.
Termo inicial do benefício é a data que cessou o pagamento do auxílio doença acidentário, observada a prescrição quinquenal.
Parágrafo 2º do artigo 86 da Lei 8.213/91. Súmula 85 STJ. RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00001495220188190004, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 31/03/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-04-08, destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACUMULAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. CALCULO. PRECATÓRIO. O erro de cálculo deve ser analisado, sob pena de enriquecimento sem causa de uma das partes. No direito previdenciário deve receber especial atenção o direito da parte. A autarquia concede benefícios a milhões de pessoas, por isso seu patrimônio merece proteção. O segurado necessita receber o benefício a que tem direito, normalmente com caráter alimentício.
A acumulação não é devida se auxílio-acidente e auxílio-doença possuem origem na mesma doença. É viável a acumulação de auxílio-acidente e auxílio-doença com origem em doenças diversas. No caso, o auxílio-acidente não é devido nos períodos em que a parte recebeu auxílio-doença relativo à mesma moléstia.
O auxílio-doença pago com origem em doença psiquiátrica não deve ser compensado. Nesta hipótese, a acumulação é viável. Novo cálculo do cumprimento deve ser elaborado. O valor incontroverso pode ser pago de imediato conforme o regramento específico. Agravo de instrumento provido em parte. (TJ-RS - AI: 70076950948 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 30/08/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/09/2018, destaquei).

Sobre a impossibilidade de cumulação dos benefícios auxílio-acidente e aposentadoria, também é sedimentado na jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POSTERIOR À LEI N. 9.528/1997. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.296.673/MG, sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil/1973, trouxe nova orientação à jurisprudência pátria, concluindo que a cumulação dos benefícios de auxílio-acidente e de aposentadoria será possível se ambos tiverem sido concedidos antes do advento da Lei n. 9.528/1997, que excluiu a vitaliciedade do benefício acidentário e o incluiu na base de cálculo dos proventos de inatividade, vedando, assim, a sua percepção conjunta. Incidência da Súmula 507 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1859265 SP 2020/0018514-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/12/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA COM AUXÍLIO-ACIDENTE APÓS A EDIÇÃO DA LEI 9.528/97. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cingiu-se a controvérsia a saber se é possível a cumulação de auxílio-acidente, instituído pela Lei 6376/1976, com aposentadoria por tempo de contribuição quando a concessão da aposentadoria se deu em 2011, após a proibição legislativa. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 555, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo 1.296.673/MG, consolidou o entendimento de que "a acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, apta a gerar o direito ao auxílio-acidente, e a concessão da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei 8.213/1991, promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei 9.528/1997". 3. A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho. (Súmula 507, Primeira Seção, DJe 31.3.2014). (...)(STJ - REsp: 1830586 SP 2019/0231220-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2019, destaquei).

Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
.”

Irresignado, o apelante esclarece nas razões do presente recurso, que não pretende a cumulação entre o auxílio-acidente e a aposentadoria por invalidez deferida administrativamente, defende, apenas que no período anterior à concessão da aposentadoria já fazia jus ao recebimento de auxílio acidente, porquanto as sequelas da lesão decorrente do acidente de trabalho já se encontram devidamente consolidadas.

Em que pese o equívoco perpetrado pelo Juiz a quo, não prospera a presente irresignação recursal.

O art. 86, caput, da Lei 8.213/91 dispõe que
“O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”.

Segundo a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recente julgamento de recurso repetitivo – e, portanto, com força de precedente de aplicação obrigatória – a concessão do auxílio-acidente exige a comprovação
(1)
da lesão,
(2)
do nexo de causalidade com o acidente de trabalho e
(3)
da redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.109.591/SC, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 8/9/2010.)

Postas estas premissas e voltando ao caso concreto, observo que o laudo pericial (fls. 104/107 - id 8178157) concluiu que não foram apresentados documentos capazes de atestar a ocorrência de acidente de trabalho e eventual nexo de causalidade com a lesão incapacitante (lesão do cotovelo esquerdo).

Neste contexto, não comprovado o nexo de causalidade com o acidente de trabalho e a perda da capacidade laboral do apelante, não faz jus o apelante à concessão do auxílio-acidente.

Isto posto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do art. 85, §11, do CPC, são devidos honorários advocatícios recursais, impondo-se a majoração da verba sucumbencial fixada na origem em 01% (um por cento), observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo Diploma Processual Civil.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.